Tribunal: TJDFT
Processo: 0722713-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722713-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: LINDOMAR MENDES DE FREITAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em desfavor do Acórdão no 1628320 (ID 40717966), no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento ao agravo em execução criminal manejado pelo referido embargante. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentar suas contrarrazões. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador